Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-52.2021.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE REALIZADA. INFORMAÇÕES INCORRETAS DA INSTITUIÇÃO CREDORA ORIGINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PAGAMENTO EM EXCESSO PELO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 600.663-RS. SUPERAÇÃO DA TESE QUE EXIGIA PROVA DO ELEMENTO VOLITIVO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE MAJORAÇAO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do pedido de majoração dos danos morais formulado em contrarrazões, sobretudo quando o pleito nesse sentido foi indeferido na origem.
2. A juntada na fase recursal de documento disponível à época da instrução processual não altera o destino da demanda, especialmente quando é infirmado pelos documentos que instruem a petição inicial.
3.O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
4. Viola a boa-fé objetiva a conduta desatenta da instituição bancária que fornece informações inexatas sobre o contrato objeto de portabilidade que culminaram com o pagamento em excesso pelo consumidor, devendo ser mantida a sentença que determinou a restituição em dobro.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e honorários de 10% do valor da condenação.
7. Acórdão prolatado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.